Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA VIRTUAL. ANÚNCIO CLONADO. FRAUDE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MOROSIDADE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. ABERTURA DE CONTA. REQUISITOS DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés/1a e 3a recorrentes ao pagamento de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) cada uma, totalizando R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que tanto o autor/ 2o recorrente como a 1a e a 3a recorrentes realizaram condutas determinantes para a concretização do conhecido golpe do OLX. Entendeu que o 2o recorrente não se protegeu com as cautelas necessárias e fez a transferência via PIX para a conta de terceiro; que a 1a recorrente não resguardou os padrões mínimos de segurança para a abertura da conta (da beneficiada) e que a 3a recorrente retardou o procedimento de abertura do Mecanismo Especial de Devolução – MED, de forma a possibilitar a retirada/transferência do dinheiro utilizado como pagamento na fraude.
3. A 1a recorrente, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A, inicialmente argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que teria sido apenas a mantenedora da conta do destinatário da transação fraudulenta. No mérito, alega que a base dos acontecimentos residiria na ação de terceiros, o que tornaria injusto e inadequado responsabilizar a instituição financeira por algo fora do seu controle. Sustenta que teria seguido todas as ações legais e necessárias para a abertura da conta bancária, porém não poderia prever a idoneidade de terceiros. Relata que, diante da inércia da 3a recorrente, só teria tido ciência do ocorrido após a retirada do dinheiro pelo/a fraudador/a.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O 2o recorrente, afirma que teria sido caracterizada a falha na prestação de serviços das recorridas, incialmente com a 3a recorrente no que se refere a obrigação de bloquear cautelarmente a quantia transferida por intermédio do Mecanismo Especial de Devolução de Valores – MED, e, também, com a 1a recorrente, que não haveria adotado as cautelas necessárias para a abertura da conta corrente utilizada na fraude. Aduz que teria comunicado o golpe imediatamente após ele ser concretizado e por isso a 3a recorrente deveria ser responsabilizada pelo prejuízo. Ressalta que o constrangimento ilegítimo ao qual teria sido submetido com as reiteradas tentativas de estornar o dinheiro para a sua conta ultrapassaria a esfera dos aborrecimentos e seriam aptas a ensejar a reparação por danos morais.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar solidariamente a 1a e a 3a recorrentes a pagar os danos materiais e morais alegados ou, subsidiariamente, que seja condenada a 3a recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, a indenizá-lo integralmente.
7. A 3a recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os fatos não teriam ocorrido na plataforma Picpay, pois todas as tratativas realizadas entre o 2o recorrente e os fraudadores teriam acontecido por intermédio do aplicativo de conversas whatsapp. Afirma que não seria uma instituição financeira, mas uma instituição de pagamento, diversamente da 1a recorrente que seria o destino final da transação. No mérito, declara que o resultado do negócio fraudulento haveria acontecido por culpa exclusiva de terceiros. Assevera, ainda, que a conta beneficiária não seria do Picpay e por isso não poderia ser responsabilizada no lugar da 1a recorrente. Sustenta que haveria realizado a abertura do procedimento MED assim que o 2o recorrente enviou as informações.
8. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação à Picpay Instituição de Pagamento S/A.
9. Foram apresentadas contrarrazões por todos os recorrentes/recorridos.
10. Do efeito suspensivo requerido pela 3a recorrente. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
11. Das preliminares. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor por equiparação ou “bystander”, é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento danoso. Equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. No caso sob análise é plenamente possível equiparar a situação do 2o recorrente que foi atingido pelos serviços realizados pela instituição financeira (1a recorrente), haja vista o dano ser decorrente de um serviço regularmente prestado por ela aos consumidores. Assim, o 2o recorrente pode invocar as disposições de direito material e processual da Lei no 8.078/90 para restabelecer o direito violado, inclusive em relação a 1a recorrente, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
12. Da ilegitimidade Passiva. Arguidas pelas 1a e 3a recorrentes. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a tese de defesa e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.
13. Outrossim, de acordo com o Banco Central do Brasil, instituição financeira é aquela especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, além de custodiar (guardar) esse dinheiro. É a instituição que providencia serviços financeiros para os clientes (saque, empréstimos, investimentos entre outros), ou seja, são empresas que atuam de alguma forma no setor financeiro.
14. A Picpay Instituição de Pagamento S/A, 3a recorrente, se auto “intitula um app de serviços financeiros completo!”. Comumente ela difunde em seus meios publicitários que oferece produtos e serviços como empréstimos, cartão de crédito e afirma que “quem guarda dinheiro no Picpay tem um retorno maior do que a poupança” -https://blog.picpay.com/o-que-e-picpay/. Dessa maneira, não há falar que a 3a recorrente seria uma instituição de pagamento e a ela não seria aplicáveis a normas e resoluções do BANCO CENTRAL.
15. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, O 2o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, motivo pelo qual a preliminar arguida pela 1a recorrente se sede de contrarrazões merece ser rejeitada. PRELIMINARES REJEITADAS.
16. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
17. Com objetivo de tornar mais clara a análise processual trago trecho da sentença que sintetiza os fatos: “Alega a parte requerente, em suma, ter sido induzido a erro por um estelionatário, pois, acreditando que estaria comprando um veículo por meio da plataforma OLX, transferiu R$ 11.000,00 (onze mil reais) via pix à conta indicada pelo golpista, mantida pela segunda ré. Reporta que imediatamente requereu à primeira requerida que efetuasse o bloqueio da transação. Porém, foi informado de que seria necessário efetuar o procedimento por e-mail, tendo a primeira ré exigido o encaminhamento da ocorrência policial e outros documentos. Noticia, contudo, que não houve a restituição dos valores. No que se refere à segunda requerida, aduz responsabilidade solidária pela fraude.”
18. Passo a analisar os recursos interpostos pela 1a e pela 3a recorrente.
19. A 1a recorrente, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento, figura na presente demanda como hospedeiro (prestador de serviço) do usuário recebedor da quantia transferida para a concretização da fraude.
20. A 3a recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, figura no presente caso como participante prestador de serviço do usuário pagador (no caso o 2o recorrente).
21. Ao analisar detidamente os autos observo que após constatar que teria sido vítima de uma fraude ID. 55566556 o 2o recorrente imediatamente deu início ao procedimento para a realização do bloqueio cautelar de valores para dar maior eficiência ao Mecanismo de Especial de Devolução - MED (Resolução BCB no 147, de 28/09/2021).
22. Com fundamento na prova documental juntada aos autos, constato que o 2o recorrente fez a transferência de valores (PIX) para os fraudadores no dia 13/03/2023 às 10h:32, ID. 55566552. Quando percebeu que tinha sido vítima de uma fraude imediatamente entrou em contato com a 3a recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, pois no mesmo dia às 11h:45 a referida instituição financeira respondeu por e-mail ao 2o recorrente: “Ei, Jakson! Conversamos a pouco ao telefone e agora vamos continuar o atendimento por aqui”. Na mesma oportunidade, sugeriu ao 2o recorrente que registrasse um boletim de ocorrência (B.O) e o enviasse também por e-mail ID. 55566557. O e-mail com as informações solicitadas e o “recibo” do registro do boletim de ocorrência foi enviado no mesmo dia 13/03/2023 às 13h:51, ID. 55566809.
23. Porém, somente no dia 14/03/2023 às 16h:34, a 3a recorrente informou que seria iniciado um período de análise interna em busca de uma solução para o caso ID. 55566811. No dia 1o de junho de 2023 a 3a recorrente informou que após a análise interna estariam verificando a possibilidade de devolução via Mecanismos Especial de Devolução, entretanto não conseguiam estabelecer um prazo para a finalização do procedimento.
24. Conforme a inteligência do art. 41-B, da Resolução BCB no 103/21 “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.”
25. Já o artigo 39- B determina que os recursos oriundos de uma transação Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador do serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. Conforme os termos do §2o do mesmo artigo, o “bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor;”.
26. Dessa forma, é fácil detectar que houve falha na prestação de serviços da 3a, recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, pois a comunicação da fraude e o envio de todos os documentos pelo 2o recorrente ocorreu no dia 13/03/2023 às 13h:51 (ID. 55566809), entretanto a abertura do MED só aconteceu no dia 14/03/2023 às 16h:38. Em outras palavras, o procedimento só foi iniciado mais de 24 (vinte e quatro) horas depois do ocorrido, sem qualquer comprovação que teria sido requerido o bloqueio cautelar de valores. A referida morosidade no proceder retirou qualquer possibilidade de reaver o dinheiro, uma vez que o procedimento deve ser imediatamente aberto e somente depois de providenciar as medidas de urgência que as instituições financeiras têm o prazo de 7 (sete) dias para analisar o caso.
27. Em relação à 1a recorrente, concluo que a sua conduta também contribuiu para o resultado final da fraude. Nos termos do art. 2o da Resolução no 4.753/19: “Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. § 1o Considera-se qualificação as informações que permitam às instituições apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e sua capacidade econômico-financeira.”
28. É possível perceber que a 1a recorrente, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento, igualmente falhou durante a prestação dos seus serviços, pois irrefutavelmente não adotou os procedimentos e controles necessários para verificar e validar a identidade e qualificação da titular da conta, tanto é que ao ser intimada pelo juízo de origem para juntar aos autos os documentos e ficha cadastral de LAURA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA, relativas à Conta 49049640-3, Agência 0001, da qual é mantenedora, ID. 55566849, ela não se desincumbiu do seu ônus e apresentou apenas uma tela sistêmica com eventuais dados pessoais da titular da conta, ID. 55566850.
29. Sendo assim, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a 1a recorrente Pagseguro Internet Instituição de Pagamento, e a 3a recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, devem responder de forma concorrente pela reparação dos danos causados ao consumidor, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação de serviços das duas recorrentes.
30. Passo a analisar o recurso do 2o recorrente.
31. No caso, o autor/2o recorrente negociou a compra e venda de um veículo por meio da plataforma digital OLX, transferindo R$11.000,00 (onze mil reais) por intermédio do pix ao fraudador, suposto vendedor/anunciante. Na espécie, constato que ele também concorreu para a concretização do golpe, uma vez que não tomou as cautelas necessárias durante as negociações, inclusive, transferiu o valor sem assinar o documento único de transferência - DuT do veículo.
32. Por fim, embora incontestes as chateações perpassadas por ele, inegável que seu comportamento influenciou para a ocorrência dos danos pelos quais roga a compensação a título de dano moral, o que obstaculiza o acolhimento de tal pleito, à luz da lógica da causalidade e da ilicitude do locupletamento da própria torpeza.
33. Ante o exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
34. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.
35. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.